Tribunal: TJBA
Processo: 8009902-62.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009902-62.2022.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DAMILLE GABRIELLI ALMEIDA, MICHEL SOARES REIS APELADO: MARIA EULINA SILVA MENDES Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE CPF. INÉRCIA PROCESSUAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÕES CNJ Nº 547/2024 E Nº 617/2025. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal no valor de R$1.312,13, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, argumentando o agravante violação à Súmula 558 do STJ e à sua autonomia municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Análise da legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor, sem citação e sem indicação do CPF do executado, por ausência de interesse de agir, em face dos argumentos de autonomia municipal e da não essencialidade do CPF como requisito da petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184 (RE 1.355.208/SC), fixou a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, estabelecendo como condições prévias ao ajuizamento a tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título. 4. A Resolução CNJ n. 547/2024 determina a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. 5. A autonomia municipal deve ser exercida em harmonia com os princípios constitucionais da eficiência administrativa e da duração razoável do processo, não se prestando a afastar a observância de orientação vinculante firmada em repercussão geral. 6. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 09/06/2022, no valor de R$1.312,13, o executado não foi citado, e o processo permaneceu sem movimentação útil por período superior a um ano, embora o ente exequente tenha sido regularmente intimado, circunstâncias que autorizam a extinção do feito por ausência de interesse processual. 7. Ademais, a ausência de indicação do número do CPF da parte executada inviabiliza o uso dos sistemas obrigatórios de busca patrimonial, comprometendo a efetividade da execução, o que impõe, por si, a extinção da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO. 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 37, caput; Código de Processo Civil, art. 485, VI; Resolução CNJ n. 547/2024 e n. 617/2025. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC, Tema 1184, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/12/2023; Agravo 0502149-51.2017.8.05.0146, Rel(a). Des(a). Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, Publicado em 19/12/2024; Apelação, Número do Processo: 0776224-66.2013.8.05.0001,Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, Publicado em: 19/12/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009902-62.2022.8.05.0256, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelada MARIA EULINA SILVA MENDES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, 22 de Maio de 2026.